Tribunal: TJDFT
Processo: 0727848-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727848-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Castelo Forte Recanto Materiais para Construção Ltda Agravado: Moderna Materiais Para Construção Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Castelo Forte Materiais para Construção Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do processo no 0016625-81.2016.8.07.0001. Vale o registro de que houve a determinação de intimação do agravado no endereço informado, por meio de carta com aviso de recebimento (Id. 41616211). No entanto a tentativa foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 41620296. Ademais, a recorrente alega não ter outras informações a respeito da localização do recorrido (Id. 42186112). Feitas essas considerações, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que proceda à intimação pessoal do presentante da sociedade empresária Moderna Materiais Para Construção Ltda, por meio da expedição de mandado. Cumpra-se. Publique-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator